Tribunal: TJSP
Processo: 2023681-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratos bancários. Empréstimos consignados e com desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 40% do salário líquido do autor. Insurgência quanto à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratos bancários. Empréstimos consignados e com desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 40% do salário líquido do autor. Insurgência quanto à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.